Tribunal: STF
Processo: ADO 10
Classe: ADO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Ementa



    Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Julgamento conjunto das ADOS 10 e 11. Direito de resposta (CF, art. 5º, V); regras de produção e de programação das emissoras de rádio e televisão (CF, art. 220, § 3º, II, e art. 221, I a IV); e proibição do monopólio e do oligopólio nos meios de comunicação social (CF, art. 220, § 5º). Inépcia da inicial. Contrariedade à jurisprudência dominante. Perda superveniente do objeto. Prejudicialidade.



    1. Inexistência de omissão legislativa quanto ao direito de resposta (CF, art. 5º, V). Norma constitucional de eficacia plena e a aplicabilidade imediata, cuja tutela judicial não requer disciplina específica, podendo ser prestada com fundamento direto na ordem constitucional, assim como por meio da aplicação da legislação ordinária. Precedentes (ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto).



    2. Defesa da família contra as programações de rádio e televisão (CF, art. 220, § 3º, II). Proteção constitucional instrumentalizada por meio do Sistema de Classificação Indicativa (ADI 2.404, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Preceitos constitucionais informativos do conteúdo das programações de rádio e televisão (CF, art. 221, I a IV). Normas de princípio cuja densificação normativa não exige“lei específica”. Inépcia da inicial por não indicar a suposta norma instituidora do dever de legislar “especificamente” e por ausência de definição quanto ao conteúdo do provimento judicial requerido (Lei nº 9.868/99, art. 12-B). Prejuízo do pedido em razão da modificação substancial do quadro normativo existente à época do ajuizamento da ação.



    4. Proibição do monopólio e do oligopólio nos meios de comunicação social (CF, art. 220, § 5º). Substancial modificação do quandro normativo existente, com superveniente edição da Lei de Defesa da Concorrência (Lei nº 12.529/2011), entre outros diplomas destinados à proteção da ordem econômica. Prejudicialidade.



    5. ADOs prejudicadas. Extinção dos processos sem resolução de mérito.